Tribunal: STF
Processo: RE 93066
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE DIVIDA GARANTIDA MEDIANTE HIPOTECA DE IMÓVEL RURAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS OBJETIVANDO LIBERAR DE PENHORA A "FLORA
VEGETAL" EXISTENTE NO IMÓVEL HIPOTECADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A
MESMA TINHA SIDO VENDIDA AO EMBARGANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
OPOSTO A DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL QUE, REFORMANDO A SENTENÇA DE
1. GRAU, JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 303 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. POR HAVER O TRIBUNAL A QUO EXAMINADO A NATUREZA
JURÍDICA DO CONTRATO APONTADO PELO EMBARGANTE COMO SUPORTE A SUA
PRETENSAO. JA QUE REFERIDO CONTRATO CONSTITUIU PRESSUPOSTO
NECESSARIO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DADA AO ART. 1.122 DO CÓDIGO CIVIL. VEZ QUE O
CONTRATO EXIBIDO PELO EMBARGANTE NÃO CONTEM, EFETIVAMENTE, OS
REQUISITOS EXIGIDO NA LEI PARA A CARACTERIZAÇÃO DE UM CONTRATO DE
COMPRA E VENDA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.